Tribunal: CARF
Processo: 11080.732964/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732964/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.426 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte devidamente comprovado compõe o saldo
negativo do imposto desde que as respectivas receitas tenham sido computadas no
lucro real.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade contra indeferimento de Declaração de Compensação
PER/DCOMP no 32824.01799.180808.1.7.02-1852, na qual declara a compensação de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005 de R$ 61.480,71. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 391 e ss):
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica a Declaração de
Compensação de fls. 03/15 (PER/DCOMP no 32824.01799.180808.1.7.02-1852 – outra
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732964/2012-36
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

cópia às fls. 80/92 – que retifica o PER/DCOMP no 36939.18810.290607.1.3.02-4069),
na qual declara a compensação de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao mês de ano-
calendário de 2005.
A autoridade fiscal competente proferiu o Despacho Decisório de fls. 76/79, segundo o
qual:
1) A DCOMP em questão foi direcionada para tratamento manual para que alguns
valores fossem confirmados pelo usuário;
2) os valores pendentes de confirmação eram relativos a retenções na fonte, abaixo
relacionados, bem como o montante de R$ 111.470,08 referente a Demais
Compensações;

3) o contribuinte foi intimado a apresentar os Informes Anuais de Rendimentos relativos
aos valores acima;
4) informa a autoridade fiscal que, com relação ao “valor de R$ 111.470,08, referente a
estimativa apurada em out/2005, compensada com a DCOMP 14313.06498, pendente
de confirmação pelo usuário foi totalmente liquidada no processo administrativo no
11080.000952/2009-43, conforme constata-se no sistema Sincor (consulta informações
do processo) às fls. 22/27”;
5) quanto ao montante retido de IRRF de R$ 52.410,49, no código 5706, foi validada
apenas a importância de R$ 26.103,56, com base nos documentos enviados pelo
contribuinte, fls. 31, 39/41 e 43/44;
6) o valor de R$ 97.742,23, referente ao código 8045, “comprova-se com base no
montante informado em DIRF em mais de um CNPJ que foi o mesmo declarado na
DCOMP em apenas um CNPJ”;
7) quanto ao código de receita 6188 – Retenção em Pagamento por Órgão Público no
montante de R$ 487.025,17, que compõe o Saldo Negativo de 2005, mas que não consta
na DIRF deste ano-calendário, o contribuinte foi intimado a comprovar com informes
de rendimentos, conta razão da receita correspondente e informação da receita na ficha
06B – Demonstração do Resultado da DIPJ/2005, fls. 59;
8) o interessado respondeu que as receitas foram reconhecidas mensalmente pelo regime
de competência conforme o serviço era prestado ao INSS e que “a base de cálculo dos
tributos foi composta com os exercícios de 2002 a 2004, sendo informados nas DIPJ’s
nas linhas 36 das fichas 06B os valores das rendas e nas linhas 43 das fichas 06B os
valores das atualizações” – fls. 60/61;
9) alegou o contribuinte que com a edição da Lei no 11.051/2004 e a posterior
publicação da Portaria MF no 441, de 30/12/2004, ficaram definidas as condições para a
realização de novação contratual entre a União e entidades credoras de autarquias
federais;
10) neste momento os valores devidos pelo INSS e renegociados foram reclassificados
contabilmente para a conta COSIF 1.8.8.65.40-2 – Pagamentos a Ressarcir, com
desdobramento de uso interno “1640 4010 – Pagamentos a Ressarcir – Adiantamentos
Previdência – Lei 1105”, onde ficou registrado e baixado pelo efetivo recebimento; por
meio da Portaria no 527, de 27/04/2005, a União reconhece o montante da dívida bem
como a forma de pagamento;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

11) considerando que a forma de pagamento foi através de Títulos Públicos, “Notas do
Tesouro Nacional, série B” e quando do efetivo recebimento, registramos no grupo de
Títulos e Valores Mobiliários – conta COSIF 1.3.1.10.07-3 – Título de Renda Fixa,
conta de desdobramento de uso interno conta 0300 0705 – Notas do Tesouro Nacional –
Série B; na forma do disposto no art. 64 da Lei no 9.430/96, o Banrisul efetuou um
recolhimento no valor de R$ 1.176.357,62, correspondente a 7,05% do valor recebido
relativos à incidência de tributos retidos na fonte quando o pagamento é feito por
Órgãos Públicos, neste caso o INSS;
12) conclui a autoridade fiscal que não foram enviados os documentos solicitados para a
comprovação do lançamento da receita que deu origem do IRRF declarado em DCOMP
como crédito de saldo negativo e, pelo que consta nas alegações do contribuinte,
referidas receitas não se referem ao ano-calendário de 2005, assim como o recebimento
dos valores relativos aos serviços prestados ocorreu na forma de emissão de títulos e
registrado no grupo de Títulos e Valores Mobiliários- conta COSIF 1.3.1.10.07-3 –
Títulos de Renda Fixa, no ativo;
13) com base no que dispõe o art. 653, § 3o, do RIR/99, a autoridade fiscal não aceita o
referido IRRF, recolhido pelo Banrisul em 2005, pois “o contribuinte diz que as receitas
foram reconhecidas nos anos-calendário de 2002 a 2004, informadas nas DIPJ’s nas
linhas 36 das fichas 06 desses anos-calendário, mas não comprova com os lançamentos
contábeis, todavia, quando do efetivo recebimento do valor, considerando que a forma
de pagamento foi através de Títulos Públicos, ‘Notas do Tesouro Nacional, série B’,
registrou no grupo de Títulos e Valores Mobiliários – Títulos de Renda Fixa, conta de
ativo, (fls. 60)”;
14) quanto ao Auto de Infração, foi informado pelo Serviço de Fiscalização tratar-se de
lançamento de IRPJ decorrente de glosa de prejuízos fiscais realizadas nos anos-
calendário de 2003 a 2005, tendo sido lançado apenas o imposto correspondente ao
valor do prejuízo fiscal indevidamente compensado; o lançamento foi realizado com
exigibilidade suspensa em virtude de ação judicial do contribuinte, com a finalidade de
prevenir a decadência; informa a autoridade fiscal, ainda, que no ano-calendário de
2005 não foi utilizado saldo negativo para deduzir o crédito tributário apurado;
15) sendo assim, não foi reconhecido o direito creditório relativo ao saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2005, e não foram homologadas as compensações dos débitos
informados na DCOMP 32824.01799, assim como outras compensações que venham a
ser efetivadas.
Cientificado da decisão em 14/12/2012 (fls. 97) e intimado a pagar o débito
indevidamente compensado (fls. 94 e 96), no montante de R$ 72.959,16 (principal), o
contribuinte,
irresignado,
apresentou
em
11/01/2013
a
Manifestação
de
Inconformidade às fls. 98/107 alegando que:
a) não estaria clara a fundamentação contida no despacho decisório quanto aos motivos
que levaram ao não reconhecimento de seu direito creditório e a não homologação da
compensação;
b) pelo que se depreende, a decisão estaria motivada, precipuamente, pela ausência de
comprovação, pelo contribuinte, das retenções na fonte acima identificadas;
c) contudo, entende que haveria sim, no processo, comprovantes das referidas retenções,
os quais não teriam sido considerados quando da tomada de decisão, acostados aos
autos conforme segue abaixo:

Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

d) quanto às retenções do código 5706, todas as retenções e seus valores estão
comprovados, e especificamente no que se refere ao montante de R$ 47.380,62, ele é
composto de duas parcelas de IRRF de juros sobre o capital próprio pagos por
CIBRASEC CIA. BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO: R$ 24.864,46 referente a
IRRF de 2004, porém pagos apenas em 06/05/2005 (fls. 30) e R$ 22.516,15 relativo a
IRRF de 2005 (fls. 30/31);
e) no que diz respeito ao valor de R$ 97.742,23, código 8045, os informes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora comprovam que se trata da soma de dois
valores de IRRF do exercício de 2005: R$ 48.377,41 (fls. 39) e R$ 49.364,82 (fls. 40);
não se justifica o não reconhecimento do direito creditório tão somente em razão de que
esses valores, a despeito de serem originários de mais de um CNPJ, terem sido alocados
na DCOMP em apenas um CNPJ;
f) no que tange ao montante de R$ 487.025,17 (código 6188), os documentos de fls.
34/37 e 660/67 comprovam de forma cabal que se trata de retenção de IR em pagamento
feito pelo Tesouro Nacional ao Banrisul por meio de títulos públicos (NTN-B);
g) desde longa data, o Banrisul presta serviços ao INSS (arrecadação de receitas
federais, pagamento de benefícios, etc.), e ao longo dos anos de 2002/2004, assim como
outras instituições financeiras, realizou regularmente a prestação desses serviços, porém
não recebeu os correspondentes pagamentos;
h) as respectivas receitas foram reconhecidas pelo regime de competência ao longo dos
anos 2002/2004 e, em decorrência, regularmente oferecidas à tributação;
i) em 29/12/2004 foi promulgada a Lei no 11.051/2004 que, em seu art. 31, dispôs
expressamente: “Fica a União autorizada, a exclusivo critério do Ministro de Estado da
Fazenda, a assumir, mediante novação contratual, obrigações de responsabilidade de
autarquias federais, desde que registradas pelo Banco Central do Brasil na Dívida
Líquida do Setor Público na data da publicação desta Lei”;
j) diante dessa autorização legal, em 30/12/2004 foi publicada a Portaria MF no 441 que
definiu as condições, no âmbito do Ministério da Fazenda, para a novação contratual a
ser realizada entre a União e as entidades credoras das autarquias federais nos termos do
art. 31 da referida Lei;
k) o art. 4o da referida Portaria estipulou desde logo que o pagamento das obrigações
assumidas pela União (objeto, portanto, novação), seria feito mediante emissão, pela
Secretaria do Tesouro Nacional, de Notas do Tesouro Nacional – Série B;
l) a Portaria no 527, de 27/07/2005, autorizou a emissão das referidas NTN-B e atribuiu
ao Banrisul (entre outros) a quantidade de 12.172 títulos, no valor de R$ 16.685.923,72
(fls. 64/65);
m) como o pagamento seria efetuado pela União não em espécie, mas sim em títulos
públicos, o Banrisul, em cumprimento ao disposto no art. 64 da Lei no 9.430/96, efetuou
o recolhimento antecipado do valor de R$ 1.176.357,82 referente à retenção na fonte
dos tributos federais em pagamentos realizados por Órgãos Públicos (fls. 35/37), como
segue:

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

n) o pagamento em questão está cabalmente comprovado pelos documentos de fls.
34/37 e 60/67, observando-se ainda que as mensagens às fls. 34/35 (STN 0017,
STN0017R1 e STN0020) são mensagens desenvolvidas pelo Bacen a pedido do
Ministério da Fazenda, sem qualquer interferência do Banrisul; ou seja, são mensagens
oriundas de órgãos da própria União, sendo que a mensagem STN0017 é bastante clara
ao identificar o pagamento pelo Banrisul do valor de R$ 1.176.357,62 alocado no
código 6188 – Retenção em Pagamentos por Órgãos Públicos;
o) também é de se destacar que, ao contrário do que afirmado no despacho decisório, o
Banrisul comprovou sim os lançamentos contábeis, o que foi feito em especial através
do documento de fls. 66, que demonstra os registros contábeis ou a sensibilização em
contas contábeis da receita referente aos valores recebidos por força da prestação de
serviços ao INSS;
p) os fatos que deram origem à dívida do INSS ocorreram ao longo dos anos de
2002/2004 mas as obrigações do INSS acabaram sendo novadas no ano de 2005, tendo
a União assumido integralmente a responsabilidade pelo seu pagamento em condições
absolutamente diversas das originais; o efetivo pagamento dessa dívida novada se deu
também no ano de 2005, tendo o contribuinte recolhido os correspondentes tributos, de
forma antecipada, quando desse pagamento, a título de retenção na fonte;
q) quando do reconhecimento das receitas pelo regime de competência, nos anos de
2002/2004, o interessado ofereceu essas mesmas receitas à tributação, o que, sem
dúvida, caracteriza pagamento em duplicidade;
r) ainda que se admita que não tenha havido a retenção na fonte, por ter sido o
pagamento de IR efetuado pelo próprio Banrisul, mesmo assim remanesceria direito
creditório pois neste caso seria hipótese clara de pagamento indevido;
s) quanto à menção no despacho decisório à lavratura de um auto de infração com
exigibilidade suspensa, ao que parece trata-se de matéria estranha ao presente processo
administrativo, não podendo se prestar como fundamento para o indeferimento do pleito
do interessado;
t) requer, assim, seja reconhecido o seu direito creditório e homologada a compensação.

A decisão de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, por entender que: a) em relação à retenção código 6188, não estando
devidamente comprovado que as respectivas receitas foram computadas no lucro real, é de se
desconsiderar a retenção de R$ 1.176.357,82, código de receita 6188, no cômputo do Saldo Negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2005; b) em relação à retenção código 5706, correspondências não
podem ser aceitas como comprovante da retenção.
Cientificada da decisão de primeira instância em 05/03/2015 (e-fl. 136), a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 02/04/2015 (e-fl. 164), em que repete os
fundamentos de sua impugnação e anexa registros contábeis referentes aos anos calendários
2002, 2003 e 2004 (balancetes e-fls. 139, 156), além do Demonstrativo Sintético (e-fls. 158/163)
com resumo das contas que comporiam as receitas de prestação de serviços declaradas nas DIPJs
relativas aos anos calendários 2002 a 2004.
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Esta Turma do CARF, por maioria, através da Resolução no 1301-001.055 (e-fls.
166 e ss), e referindo-se ao recolhimento do valor de R$ 1.176.357,82, correspondente à retenção
na fonte dos tributos federais em pagamentos realizados por Órgãos Públicos (cód. receita 6188),
converteu o julgamento em diligência para:
(...)
- Confirmar a efetiva retenção (o que parece não haver dúvidas);
- Verificar se a receita correspondente foi oferecida à tributação nos anos anteriores,
quais sejam, de 2002 a 2004;
- Intimar o contribuinte a elaborar e apresentar planilhas demonstrativas e Livros
Contábeis que a embasem, se assim entender necessário;
- Apresentar relatório conclusivo acerca da existência do saldo negativo pleiteado como
crédito na DCOMP e dar ciência ao contribuinte do relatório da diligência para que, no
prazo de 30 dias, o mesmo possa se manifestar conforme prescrito no art. 35 do Decreto
no 7574/2011.
A Unidade de Origem respondeu, através do Relatório de Diligência (Despacho n°
221/2022, de 18 de janeiro de 2022, e-fls. 166 e ss), em que atesta a juntada de comprovantes
contábeis que confirmam o oferecimento à tributação correspondente à retenção na fonte, código
6188, relacionado ao CNPJ n° 29.979.036/0001-40, a ser considerado no cálculo do IRPJ do
ano-base de 2005, no montante de R$ 400.462,17, e não R$ 487.025,17, (“visto que sobre ele
não incidem juros Selic”). Concluiu o Relatório:
(...)
Levando-se em conta o IRRF 6188 ora validado, no montante de R$ 400.462,17
(quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), e
considerando a decisão de primeira instância acerca do IRRF incidente sobre juros sobre
o capital próprio (glosa de R$ 26.306,93), visto que nenhum elemento novo modificou a
situação registrada nos sistemas da RFB (folha 350), inexiste saldo negativo no ano-
calendário de 2005.
Ao apreciar o Relatório de Diligência, a Recorrente juntou Manifestação (e-fls.
351 e ss) em que aduz que a diferença R$ 86.563,00 (R$ 487.025,17 - R$ 400.462,17) - retenção
na fonte, código 6188, relacionado ao CNPJ n° 29.979.036/0001-40 - refere-se (segundo
comprovante de e-fl. 34), à retenção relativa ao “ano-base 2005/Ano- Calendário 2006”, do valor
total de R$ 254.278,81, concernente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Adiciona ainda, no que se refere às parcelas relativas ao IRRF do código 5706,
que:
No que tange às parcelas relativas ao IRRF do código 5706, conforme anteriormente
referido, do valor total pleiteado de R$ 52.410,49, apenas R$ 26.103,56 foram aceitos
pelo Acórdão n. 16-64.488, da 8a Turma da DRJ/SPO. As razões dos r. Julgadores para
o indeferimento da integralidade do valor são:
(...) Com relação ao IRRF de R$ 1.442,47 ref. CNPJ 01.027.058/0001-91, o
contribuinte apresentou à autoridade fiscal apenas a correspondência que recebeu em
25/01/2005 da fonte pagadora, juntada às fls. 38, informando-lhe que seriam
creditados juros sobre capital próprio em 31/01/2005. Entretanto, referida
correspondência não pode ser aceita como comprovante da retenção.
(...) No que diz respeito à retenção de R$ 47.380,62, da fonte pagadora CNPJ
02.105.040/0001-23 – CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO,
a autoridade fiscal apenas reconheceu o montante de R$ 22.516,16 (...).
O impugnante pleiteia que seja incluído no valor reconhecido a parcela de R$
24.864,46 que seria relativo a JSCP de 2004 porém pagos pela CIBRASEC apenas em
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

06/05/2005. Contudo, não há como aceitar tal alegação, haja vista que o Informe de
Rendimentos do ano-calendário de 2005 não inclui referida parcela. E se os JSCP lhe
foram creditados em 2004, como alega o interessado, o respectivo IRRF deveria
compor o saldo negativo daquele ano-calendário de 2004. (grifo nosso).
Na firme intenção de comprovar que os valores em questão foram efetivamente retidos,
quanto à fonte pagadora (VISANET - CNPJ 01.027.058/0001-91), segue em anexo o
extrato bancário de janeiro de 2005, em que está registrado o recebimento do valor
líquido de R$ 8.173,99 (DOC. COMPROBATORIO 01):

Vale lembrar que, conforme consta das fls. 38, a VISANET informou o pagamento dos
juros sobre o capital próprio no valor líquido de R$ 8.173,99, considerando o IRRF no
valor de R$ 1.442,47:

Com efeito, se a anterior correspondência enviada pela VISANET (CNPJ
01.027.058/0001-91) não foi o bastante para comprovar a retenção na fonte sofrida pelo
BANRISUL, o recebimento líquido dos JCP comprova, de forma cabal, tal retenção.
Também quanto ao ponto, pois, o valor de R$ 1.442,47 deverá ser considerado para fins
de composição do Saldo Negativo do ano-calendário de 2005.
No que concerne a parcela de R$ 24.864,46, relativa aos JCP de 2004, mas pagos pela
CIBRASEC em 2005, a r. Autoridade Tributária desconsiderou dito valor, por entender
que, se os JSCP lhe foram creditados em 2004, como alega o interessado, o respectivo
IRRF deveria compor o saldo negativo daquele ano-calendário de 2004.
A r. Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, da 1a Turma ordinária, da 3a Câmara,
1o Seção de Julgamento do CARF, em seu voto vencedor, refere: Ainda que o IRRF
tenha sido retido em 2005, a receita não necessariamente teria que ser oferecida à
tributação no mesmo ano. A lei não impõe esta condição, mormente quando o
contribuinte apura o imposto pelo lucro real e computa a receita pelo regime de
competência, e o fonte é descontado no momento do pagamento. Parece factível a ideia
de que o contribuinte era credor da União nos anos de 2002 a 2004, computou a
receita nesses anos e só recebeu o pagamento em 2005.
Com efeito, já reconhecido pelo CARF que a retenção do IRRF ocorrida em
determinado ano não necessariamente corresponde ao ingresso de receita no mesmo
ano, afastada está a alegação da r. Autoridade de primeira instância para negar o
reconhecimento do montante de R$ 24.864,46 na composição do Saldo Negativo do
ano-calendário de 2005.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Ademais, para afastar qualquer dúvida a acerca da retenção em comento, o BANRISUL
anexa à presente manifestação o extrato bancário de maio de 2005, que contém o
recebimento do valor líquido de R$ 140.898,63 (Fls. 30 – DOC COMPROBATORIO
02):

Face ao exposto, considerando os esclarecimentos prestados acima quanto ao IRRF dos
códigos 5706 e 6188, as glosas no valor total de R$ 112.869,93 (R$ 86.563,00, do
código 6188 + R$ 26.306,93, do código 5706) deverão ser canceladas e a DCOMP n°
32824.01799.180808.1.7.02-1852 deverá ser integralmente homologada.

Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata o presente processo da Declaração de Compensação de fls. 03/15
(PER/DCOMP no 32824.01799.180808.1.7.02-1852 – outra cópia às fls. 80/92 – que retifica o
PER/DCOMP no 36939.18810.290607.1.3.02-4069), na qual declara a compensação de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2005, de R$ 61.480,71.
Permanece o litígio apenas sobre as seguintes parcelas de IRRF que não foram
consideradas nem pelo Despacho Decisório (e-fls. 76/79) e nem pela Decisão de primeira instância
para compor o Saldo Negativo do ano-calendário de 2005: 1) no código 5706, sendo que dos R$
52.410,49 pleiteados pelo contribuinte, indicados no Despacho Decisório, apenas R$ 26.103,56
foram aceitos pela autoridade fiscal; e 2) no código 6188, no valor de R$ 487.025,17.
Cabe ressaltar, como também o fez a decisão de piso, que não se cogita dar ao
presente caso o tratamento de Pagamento Indevido de qualquer dos eventuais recolhimentos
efetuados, haja vista que tanto o PERDCOMP formalizado (fls. 80/92) como toda a análise
desenvolvida nos presentes autos se prestam à análise das parcelas (retenções e respectivas receitas)
que compõem o declarado Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005.
Deve-se, portanto, verificar a condição prevista na legislação para que o IRRF
comprovadamente retido seja considerado no cômputo do Saldo Negativo de IRPJ, mais
especificadamente o inciso III, do § 4o, do art. 2o da Lei no 9.430/1996, que prescreve que para que o
IRRF possa ser considerado na apuração do Saldo Negativo do IRPJ é necessário que as receitas
correspondentes tenham sido computadas na determinação do lucro real, isto é, oferecidas à
tributação do IRPJ verbis:
Lei no 9.430/1996:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pelo
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
.............................
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
.............................
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Fixadas estas premissas, passemos à análise de cada parcela.

Quanto à retenção no valor de R$ 487.025,17, relativo ao código 6188 - FINANCEIRAS -
RETENÇÃO EM PAGAMENTO POR ÓRGÃO PÚBLICO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, desde que consiga provar que efetivamente sofreu as retenções que
alega.
Conforme o Relatório de Diligência (Despacho n° 221/2022, de 18 de janeiro de
2022, e-fls. 166 e ss), a juntada de comprovantes contábeis confirmam o oferecimento à
tributação correspondente à retenção na fonte, código 6188, relacionado ao CNPJ n°
29.979.036/0001-40, a ser considerado no cálculo do IRPJ do ano-base de 2005, no montante de
R$ 400.462,17, e não R$ 487.025,17, (“visto que sobre ele não incidem juros Selic”).
Ao apreciar o Relatório de Diligência, a Recorrente juntou Manifestação (e-fls.
351 e ss) em que aduz que a diferença R$ 86.563,00 (R$ 487.025,17 - R$ 400.462,17) - retenção
na fonte, código 6188, relacionado ao CNPJ n° 29.979.036/0001-40 - refere-se (segundo
comprovante de e-fl. 34, à retenção relativa ao “ano-base 2005/Ano- Calendário 2006”, do valor
total de R$ 254.278,81, concernente ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

Tal comprovante contém contradição ao informar o ano calendário 2006 como
ano das retenções que retrata, mas referir-se a pagamentos efetuados no ano calendário 2005. Em
relação a este novo comprovante a Recorrente não dá maiores esclarecimentos. Tratam-se de
pagamentos insertos no montante já confirmados de R$ 400.462,17, ou são valores adicionais a
estes ? As retenções deram-se em 2006 ou 2005 ? Referem-se a receitas tributadas ? Se sim, em
que ano ?
Considero que não houve a comprovação da retenção de R$ 86.563,00 (R$
487.025,17 - R$ 400.462,17) - código 6188, relacionado ao CNPJ n° 29.979.036/0001-40. Além
de constatar que o comprovante (e-fl. 34), contém a contradição de informar o ano calendário
2006 como ano das retenções que retrata, mas referir-se a pagamentos efetuados no ano
calendário 2005, não foi anexado pela Recorrente qualquer comprovação de que tais valores
correspondem a receitas tributadas e em que ano.

Quanto à retenção no valor no código 5706, para os quais dos R$ 52.410,49 pleiteados pelo
contribuinte, apenas R$ 26.103,56 foram aceitos pelo Despacho Decisório.
Com relação ao IRRF de R$ 1.442,47 ref. CNPJ 01.027.058/0001-91, a
Recorrente anexa comprovante de pagamento (extrato bancário de janeiro de 2005, em que está
registrado o recebimento do valor líquido de R$ 8.173,99). A Recorrente afirma que conforme
constaria do documento de e-fl. 38, a VISANET informou o pagamento dos juros sobre o capital
próprio no valor líquido de R$ 8.173,99, considerando o IRRF no valor de R$ 1.442,47
(considerando o desconto de R$ 1.442,47 que já teria sido pago).

Ou seja, a recorrente volta a apresentar correspondências e demonstrativos de
produção própria para tentar comprovar a retenção de R$ 1.442,47, além de não anexar qualquer
comprovação contábil de que as receitas correspondentes foram oferecidas à tributação naquele
ano de 2004
No que diz respeito à retenção de R$ 47.380,62, da fonte pagadora CNPJ
02.105.040/0001-23 – CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE SECURITIZAÇÃO, a
Recorrente pleiteia que seja incluído no valor reconhecido a parcela de R$ 24.864,46 que seria
relativo a JSCP de 2004.
Anexa um comprovante de valor diverso e em ano diverso, ou seja, comprovante
que seria do valor líquido de R$ 140.898,63 em 2005, para o qual deveria ser descontado o IRRF
de R$ 24.864,46, que teria sido pago em 2004. Mas que segundo a Recorrente compôs as
retenções declaradas para o ano calendário de 2005.
Afirma a Recorrente na Manifestação que, “conforme já reconhecido pelo
CARF”, a retenção ocorrida em determinado ano (no caso, 2004), não necessariamente
corresponderia ao ingresso de receita no mesmo ano, o que afastaria a alegação da r. Autoridade
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

de primeira instância para negar o reconhecimento do montante de R$ 24.864,46 na composição
do Saldo Negativo do ano-calendário de 2005.
Observo que não houve a comprovação da retenção, no código 5706, além dos R$
26.103,56 que já foram aceitos pelo Despacho Decisório (e-fls. 76/79). Para os dois valores
pleiteados na Manifestação (R$ 1.442,47 ref. CNPJ 01.027.058/0001-91 e R$ 24.864,46 ref.
CNPJ 02.105.040/0001-23) o manifestante anexa novas correspondências em que há referência
aos valores a comprovar e comprovante de pagamento de valores diversos que seriam o líquido,
se descontados os valores a comprovar. Ainda em relação a estes valores com retenção a
comprovar (R$ 1.442,47 ref. CNPJ 01.027.058/0001-91 e R$ 24.864,46 ref. CNPJ
02.105.040/0001-23) a manifestante afirma que tal retenção ter-se-ia dado em ano calendário
diverso (2004, e não 2005), sem anexar qualquer comprovação contábil de que as receitas
correspondentes foram oferecidas à tributação naquele ano de 2004. Ou seja, não deve ser
deferido nenhum valor adicional relativo aoa retenções no código 5706, para compor o saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2005.
Desta forma, mesmo considerando o oferecimento à tributação correspondente à
retenção comprovada na fonte, código 6188, relacionado ao CNPJ n° 29.979.036/0001-40, e
considerando que deve ser considerado no cálculo do IRPJ do ano-base de 2005 o montante de
IRF de R$ 400.462,17, não restou confirmado saldo negativo de IRPJ para o ajuste anual de IRPJ
no ano calendário 2005, nos termos da resposta da Diligência:

10. De acordo com a Portaria STN n° 527, de 27 de julho de 2005, foram emitidas, em
favor do Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - Banrisul, a quantidade de 12.172
Notas do Tesouro Nacional, série B, no valor de R$ 16.685.923,72 (folhas 64 a 65). O
motivo seria o acordo de renegociação de dívidas do INSS, referente aos serviços de
arrecadação e pagamentos de benefícios prestados pela rede bancária. Referidos
serviços, executados entre 2002 e 2004, não foram quitados pela autarquia, sendo a
dívida assumida pela União nos termos do art. 31 da Lei n° 11.051/2004.
11. Ocorre que, com base na Cláusula Terceira do Contrato PGFN/CAF n° 248, datado
de 26 de julho de 2005, os valores acima referidos permaneceriam bloqueados em
garantia a multas contratuais e às retenções de tributos da União. Sendo assim, para
liberar o montante, o próprio Banrisul efetivou o recolhimento das retenções previstas
no art. 64 da Lei n° 9.430/1996, conforme comprova o Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (Darf) disposto à folha 177.
12. Nessa seara, cumpre registrar que os valores arrecadados pelo banco observaram os
percentuais previstos na, então vigente, Instrução Normativa SRF n° 480/2004. A
retenção se deu sob o código 6188, aplicando-se o percentual de 7,05% sobre o total do
rendimento auferido. Desse total, 2,4% corresponderiam ao IRRF (folha 37).

13. Ultrapassada a questão do IRRF arrecadado em virtude da renegociação das dívidas
do INSS, cumpre comentar acerca da tributação dos rendimentos que deram origem à
retenção efetivada sob o código 6188.
14. Nesse sentido, conclui-se que as informações consignadas nos demonstrativos
dispostos às folhas 158 a 163 encontram respaldo nos balancetes transcritos às folhas
298 a 323. Ou seja, os valores dos serviços de arrecadação e pagamentos de benefícios,
repactuados em 2005, foram efetivamente tributados nos anos-calendário de 2002, 2003
e 2004. Tais receitas foram declaradas junto às respectivas DIPJ, visto que integram os
montantes declarados nas linhas 36 ou 37 e 43 da ficha 6B (folhas 115 a 120).
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.426 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732964/2012-36

15. Pelo exposto, temos o seguinte quadro: a) as receitas referentes aos serviços de
arrecadação e pagamento de benefícios foram efetivamente oferecidas à tributação nos
anos-calendário de 2002, 2003 e 2004, com a respectiva retenção ocorrendo no ano de
2005 (renegociação pactuada através do contrato PGFN/CAF n° 248/2005); b) o valor
do IRRF, código 6188, relacionado ao CNPJ n° 29.979.036/0001-40, a ser considerado
no cálculo do IRPJ do ano-base de 2005 corresponde a R$ 400.462,17 (quatrocentos
mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), visto que sobre ele não
incidem juros Selic; c) o IRRF decorrente da renegociação não foi deduzido em
períodos anteriores ao ano de 2005, conforme comprovado às folhas 324 a 349.
16. Pois bem. Levando-se em conta o IRRF 6188 ora validado, no montante de R$
400.462,17 (quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos),
e considerando a decisão de primeira instância acerca do IRRF incidente sobre juros
sobre o capital próprio (glosa de R$ 26.306,93), visto que nenhum elemento novo
modificou a situação registrada nos sistemas da RFB (folha 350), inexiste saldo
negativo no ano-calendário de 2005.
17. O valor total das glosas, no montante de R$ 112.869,93 (R$ 86.563,00 do código
6188 + R$ 26.306,93 do código 5706), acarreta o indeferimento do crédito indicado na
DCOMP n° 32824.01799.180808.1.7.02-1852.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 385
DF CARF MF
Original